Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-39.2024.8.11.0086
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000935-39.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JANAINA APARECIDA DA SILVA SANTOS - CPF: 054.909.891-73 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ZANOTELLI - CPF: 819.363.460-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA ANATÔMICA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 22 E 416 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de concessão de benefício por acidente de trabalho, ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social, na qual se pleiteia a concessão de auxílio-acidente em razão de amputação da falange distal do terceiro quirodáctilo da mão direita, decorrente de acidente de trabalho típico, com pedido de pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a cessação do auxílio-doença acidentário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a sequela decorrente de acidente de trabalho implicou redução da capacidade laborativa da segurada para o exercício de sua atividade habitual, requisito necessário à concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a demonstração de sequela definitiva que resulte em efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4. A perícia médica judicial confirmou a existência de amputação da falange distal do terceiro dedo da mão direita, mas concluiu de forma expressa e categórica pela inexistência de redução da capacidade laborativa ou necessidade de maior esforço para o exercício da função habitual, atestando aptidão plena para o trabalho.

5. A mera existência de sequela anatômica não autoriza, por si só, a concessão do auxílio-acidente, sendo indispensável a comprovação de repercussão funcional na atividade profissional exercida pelo segurado.

6. Os Temas 22 e 416 do Superior Tribunal de Justiça pressupõem a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, circunstância não evidenciada no caso concreto, o que afasta sua aplicação.

7. Inexistindo nos autos elementos probatórios capazes de infirmar a conclusão técnica do laudo pericial judicial, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente exercido, não sendo suficiente a mera existência de sequela anatômica. 2. Não se aplicam os Temas 22 e 416 do STJ quando a prova pericial conclui pela inexistência de redução da capacidade laborativa.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC,
arts
. 479 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Concessão de Benefício por Acidente de Trabalho – Auxílio-Acidente
n.
1000935-39.2024.8.11.0086, movida em face do
Instituto Nacional
d
o Seguro Social – INSS
.

Na
petição inicial
, a autora narrou que, em 3
.2.
2012, sofreu um acidente de trabalho típico enquanto exercia a função de alimentadora de linha de produção. Relatou que o infortúnio ocasionou a amputação da falange distal do 3º quirodáctilo da mão direita. Informou ter recebido auxílio-doença acidentário no período de 19
.
2
.
2012 a 28
.
4
.
2012. Alegou que, após a consolidação das lesões, restou com sequelas permanentes (perda parcial da força e alta sensibilidade) que implicam redução da capacidade laborativa e exigem maior esforço para o desempenho de sua atividade habitual. Requereu, ao final, a procedência da ação para condenar a autarquia ré à concessão do benefício de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença, além do pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

O Juízo
de primeiro grau

deferiu a gratuidade da justiça e determinou a realização de prova pericial médica.

Realizada a
perícia judicial
, o laudo e sua complementação confirmaram a amputação da falange distal do 3º dedo da mão direita.
Ao responder aos quesitos, o
perito
foi categórico ao afirmar que
não há redução da capacidade laboral, nem exigência de maior esforço
para exercer as funções inerentes à atividade de alimentador de linha de produção, nem mesmo de forma mínima, atestando aptidão total para qualquer tipo de trabalho.

Em sua
contestação
, o INSS pugnou pela improcedência dos pedidos. Argumentou que o benefício foi cessado administrativamente devido à ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa. Reforçou que o laudo pericial judicial corroborou a conclusão administrativa, atestando a capacidade plena da autora, descaracterizando, assim, os requisitos indispensáveis para a concessão do auxílio-acidente.

Sobreveio
a

sentença
, na qual
foram julgados

improcedentes
os pedidos formulados na inicial. Fundamentou sua decisão no laudo pericial, que foi conclusivo no sentido de que a autora se encontra apta para o trabalho, sem redução da capacidade laborativa ou necessidade de maior esforço. Consignou que, ausente a redução da capacidade, não se preenchem os requisitos do art. 86 da Lei n. 8.213/91. Condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Irresignada, a autora interpôs
apelação
. Em suas razões, sustenta que a conclusão pericial não reflete a realidade, pois a amputação da falange distal do 3º quirodáctilo direito acarreta, inevitavelmente, perda parcial da força e alta sensibilidade, exigindo maior esforço para a função de alimentadora de linha de produção. Invoca a aplicação dos Temas 22 e 416 do STJ, argumentando que o auxílio-acidente é devido independentemente do grau de redução da capacidade, ainda que mínima. Alega que o Juiz não está
restrito
ao laudo pericial, devendo considerar o conjunto probatório e as condições pessoais da segurada. Requer a reforma da sentença para que seja concedido o benefício pleiteado.

O apelado, apesar de devidamente intimado,
não apresentou contrarrazões
.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar a respeito do mérito da demanda, por entender ausente o interesse público ou social que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência ou não de redução da capacidade laborativa da apelante em decorrência de sequelas de acidente de trabalho (amputação da falange distal do 3º quirodáctilo direito), para fins de concessão do benefício de auxílio-acidente.

O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, nos seguintes termos:

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que são requisitos para a concessão do benefício: (i) a qualidade de segurado; (
ii
) a ocorrência de acidente de trabalho (para os casos de competência da Justiça Estadual); (
iii
) a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido; e (
iv
) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso em análise, a qualidade de segurada da apelante e a ocorrência do acidente de trabalho são fatos incontroversos, comprovados pela CAT
(Id 340789922)
e pela concessão pretérita de auxílio-doença acidentário
(Id 340789925)
. A questão central reside na verificação da existência ou não de redução da capacidade laborativa da autora para o trabalho que habitualmente exercia (alimentadora de linha de produção).

O laudo pericial, elaborado por profissional médico nomeado pelo juízo, após exame clínico e análise da documentação médica apresentada, concluiu pela
ausência de redução permanente da capacidade laborativa da apelante
. O
perito
foi taxativo ao afirmar, inclusive em quesitos complementares
(Id 340790351)
, que:

Não há redução de capacidade laboral nem exigência de maior esforço para exercer as funções laborais inerentes a atividade de alimentador de linha de produção. Nem de forma mínima. A perícia médica identificou uma aptidão total para qualquer tipo de trabalho.

A apelante sustenta que a amputação da falange distal do dedo implica, por si só, em redução da capacidade e necessidade de maior esforço, invocando a aplicação do Tema 416 do STJ.

De fato, a existência da sequela anatômica (amputação da falange distal) é inconteste. Contudo, essa constatação, por si só, não autoriza a conclusão automática de que há redução da capacidade laborativa da autora para o trabalho que habitualmente exercia. É importante destacar que a mera existência de sequela anatômica não implica, necessariamente, redução da capacidade laborativa funcional. Para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível que a sequela resulte em efetiva redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, ou exija maior esforço para sua execução.

Quanto à aplicação do Tema 416 do STJ, é necessário fazer o devido
distinguishing
, que se trata de uma técnica jurídica utilizada para afastar a aplicação de um precedente a um caso concreto. O referido Tema não afasta a necessidade de comprovação da redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. O que o precedente estabelece é que, uma vez constatada a redução da capacidade, o grau dessa redução não interfere na concessão do benefício.

No entanto, no caso em análise, o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que
não há redução da capacidade laborativa
da apelante para o trabalho que habitualmente exercia. O perito atestou que a movimentação, a força, a pinça e a pega estão preservadas. Assim, não se trata de aplicar ou não o Tema 416 do STJ, mas de reconhecer que, no caso concreto, não foi comprovado o requisito essencial para a concessão do benefício, qual seja, a redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

A propósito, cito jurisprudência deste Tribunal em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

A apelante alega, ainda, que o juiz não está vinculado ao laudo pericial. É certo que o magistrado não está restrito ao laudo, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova (art. 479 do CPC). No entanto, em se tratando de matéria técnica, como a avaliação da capacidade laborativa e o impacto funcional de uma lesão, o laudo pericial constitui elemento de prova de fundamental importância, especialmente quando elaborado por profissional qualificado e imparcial, sob o crivo do contraditório.

No caso em análise, não há nos autos outros elementos de prova robustos o suficiente para infirmar a conclusão técnica do perito judicial. Os documentos médicos unilaterais apresentados não se sobrepõem à avaliação do perito de confiança do Juízo, que analisou a situação atual da segurada e concluiu pela preservação de suas funções laborais. O laudo mostra-se coerente e fundamentado, tendo o perito respondido de forma clara e objetiva a todos os quesitos.

Por fim, quanto ao princípio da função social da previdência, é importante destacar que a concessão de benefícios previdenciários deve observar os requisitos legais específicos para cada benefício. No caso do auxílio-acidente, a lei exige a comprovação da redução da capacidade laborativa, requisito que, conforme demonstrado pela prova técnica, não foi atendido no caso em análise.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para R$ 700,00, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026